Tribunal: TJMT
Processo: 1002114-82.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002114-82.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – RECUSA DA APÓLICE DE SEGURO PARA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Município de Juara
, em que o juízo
a quo
indeferiu a indicação do bem apresentado à penhora, por não obedecer a gradação legal.

O agravante defende que, diferentemente do que salientado na decisão agravada, não há qualquer indicação no texto da lei que determine diferenciação entre dinheiro e apólice de seguro, além do que, a gradação deve ocorrer naqueles casos em que é necessário a penhora, ou seja, quando não há oferecimento espontâneo, devendo a execução seguir de forma menos gravosa ao executado.

Defende que a apólice é aceita como substituição de penhora ou depósito de dinheiro, fato que demonstra a sua eficácia para a garantia do juízo e que a execução deve seguir de forma menos gravosa, e, bloquear o principal ativo da empresa não é a maneira mais adequada.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, visando reformar a decisão hostilizada, e que seja autorizada a garantia por apólice de seguro e aberto prazo para apresentação dos embargos à execução.

Não foram apresentadas as contrarrazões – id.
3062688
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.,
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Município de Juara
, em que o juízo
a quo
indeferiu a indicação do bem apresentado à penhora, por não obedecer a gradação legal.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No presente caso, a dívida que originou a ação executiva refere-se as CDAs n. 518/2014, 517/2014, 519/2014, 516/2014, 515/2014, decorrente de multa administrativa aplicada pelo Procon.

Pelo agravante foi ofertado o bem descrito no id. 1728399, p. 15, tendo a Procuradoria Municipal foi apresentado planilha de atualização dos débitos e requerido a realização de penhora online em contas em nome do executado via bacenjud – id. 1728399, p. 44.

Interposto embargos à execução, apresentou-se como garantia do juízo uma apólice de seguro garantia – setor público, sob n. 0306920189907750201520000, cuja importância segurada é de R$ 155.197,27. (id. 1728399, p. 48).

Assim decidiu o juízo monocrático:

“INDEFIRO a indicação do bem apresentado à penhora, por não obedecer a gradação legal. Ora, o produto comercializado pelo Banco é dinheiro, de modo que somente garantirá o juízo com o depósito do valor necessário na conta única do Poder Judiciário, vinculada aos presentes autos. Efetuado o depósito do dinheiro, passará a correr o prazo para a interposição dos embargos. CUMPRA-SE”.

Ademais, a medida atacada visa dar efetividade à execução, em observância à ordem de constrições elencada pela legislação processual pátria, que coloca o dinheiro como primeiro item do seu rol, o que torna adequado o depósito de valores em conta judicial, sobretudo porque o bem ofertado, qual seja, Apólice de Seguro, não tem a mesma liquidez do dinheiro.

Sobre o tema, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, da relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA, julgado como representativo de controvérsia (DJe 31.08.2009), firmou entendimento no sentido de que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80, em que o dinheiro aparece em primeiro lugar.

A propósito:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

A ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial, como o fez no presente caso, requerendo a realização de penhora online via bacenjud.

A propósito:

“AGRAVO. PENHORA DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 6830/80. HONORÁRIOS. IMPENHORABILIDADE.
1. A ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.
[...] (TJ-DF- AGI: 20150020152817, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/07/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação no DJE: 14/07/2015. Pág.: 120)”. (destaquei)

Assim, considerando que a Fazenda Pública se manifestou pelo indeferimento e não aceitação do bem dado em garantia, correta está a decisão proferida em primeiro grau.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020